Tribunal: TJMT
Processo: 1015578-08.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015578-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), NAYANE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 056.428.521-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PERTINÊNCIA – ARTIGO 373, §1º DO CPC - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REQUERIDA PELA SEGURADORA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 95 DO CPC – ÔNUS DA PARTE QUE A REQUER – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a hipossuficiência da autora na relação jurídica frente à seguradora, pois esta dispõe de melhores condições técnicas e principalmente econômico-financeira para produzir a prova pericial, no intuito de se apurar a verdade real, se revela pertinente a determinação de inversão probatória (artigo 373, §1º, CPC).

Na hipótese de realização da prova pericial requerida pela seguradora, a ela cabe o ônus dos honorários periciais, a teor do disposto no artigo 95 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020